Tribunal: TJMT
Processo: 1003342-94.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003342-94.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFHAEL REZENDE SILVA - CPF: 038.466.911-51 (RECORRENTE), GILMAR ZITO PRATI - CPF: 953.758.131-49 (ADVOGADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), AMAURY BISMARK DE ALMEIDA (RECORRIDO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. SINISTRO ABERTO. NECESSIDADE DA LOCADORA INTEGRAR O POLO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A abertura de sinistro em face da locadora de veículo, proprietária do veículo envolvido em acidente de trânsito,
constitui causa para comparecimento aos autos como litisconsórcio passivo necessário, o que importa em nulidade da sentença, porquanto a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2. Sentença anulada.

3. Devolução dos autos ao juízo originário.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte pugna a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais com condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ocorrência de culpa concorrente.

Pois bem. Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se a responsabilidade decorrente de acidente de trânsito entre o veículo pertencente ao autor/recorrente e o veículo conduzido pelo recorrido, de propriedade da empresa Localiza.

Conforme os documentos trazidos na inicial, foi aberto “aviso de sinistro – terceiro” junto à empresa Localiza em 21/07/2022, não constando dos autos resposta administrativa.

A teor da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal
“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Ainda, o pedido administrativo junto à empresa locadora, com possibilidade de conserto do veículo via seguradora, atrai responsabilidade à empresa, a qual não é parte integrante da presente lide.

Por essas premissas, resta configurado que a lide repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, pelo que se faz necessário proceder à citação deste, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Na mesma linha, este o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA IRREGULAR – ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114 do CPC).

Questionada a regularidade na alienação de veículo automotor, deverão integrar o polo passivo da ação todos os participantes da cadeia de transferência.

(N.U 1001907-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que estas serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
declaro a nulidade da sentença
e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à primeira instância para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil. Em consequência, julgo prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Juiz
-
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023